Tribunal: TJSP
Processo: 2262064-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Locação. Imóvel. Sentença de procedência transitada em julgado. Execução. Falecimento da autora-locadora. Pedido de efetivação do despejo pelo único filho. Deferimento, sem decisão de formal habilitação. Inconformismo do locatário, sustentando a necessidade de suspensão do processo. Impertinência. Possibilidade de sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores (art. 110 do CPC).

Ementa:
Processual. Locação. Imóvel. Sentença de procedência transitada em julgado. Execução. Falecimento da autora-locadora. Pedido de efetivação do despejo pelo único filho. Deferimento, sem decisão de formal habilitação. Inconformismo do locatário, sustentando a necessidade de suspensão do processo. Impertinência. Possibilidade de sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores (art. 110 do CPC). Habilitação que outrossim pode ser decidida de imediato, em termos singelos, quando ausente impugnação à condição do habilitante (art. 691 do CPC). Agravante que não questiona a condição de único filho do sucessor. Autora que na petição inicial da ação de despejo se qualificou como solteira. Decisão agravada que na prática admitiu tacitamente a sucessão, apenas não determinando as providências administrativas necessárias à anotação da nova composição da relação processual. Aspecto irrelevante a impedir o prosseguimento do feito, muito menos havendo motivo a justificar óbice à sequência de meros atos executivos. Irrelevância outrossim da venda do imóvel após o trânsito em julgado da sentença. Réu que, não sendo mais locatário, não tinha mais preferência a ser respeitada. Locação, de outra parte, que não foi contratada pelo proprietário, mas por sua irmã. Locação que, com o falecimento da locadora primitiva, se transmitiu a seu herdeiro (art. 10 da Lei no 8.245/91), a despeito da ausência de titularidade dominial. Alienação da propriedade que, em tal sentido, nenhuma modificação trouxe a esse quadro. Decisão agravada, autorizadora da desocupação compulsória, confirmada. Agravo de instrumento do executado desprovido.